Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710688-76.2021.8.07.0000 Agravante: BANCO BRADESCO S.A. Agravado: ROBERTA ANDRADE DE BARROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de ROBERTA ANDRADE DE BARROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do executado nos seguintes termos (ID 86844338): “O pedido de penhora de 30% do salário do executado não merece acolhida. Tratando-se de penhora de verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC/2015. Sendo assim, por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo prestação alimentícia cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça, nos seguintes arestos: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são revestidos de natureza alimentar, mas não são alcançados pela exceção contemplada no § 2o do art. 833 do CPC porque não se confundem com prestação alimentícia. 2. O termo “prestação alimentícia”, de que trata o § 2o do art. 833 do CPC, diz respeito às obrigações decorrentes de direito de família e de responsabilidade civil, porquanto, ao excepcionar o campo de incidência da norma acerca da limitação à responsabilidade patrimonial, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma restrita. 3. Desse modo, inviável a penhora de bens do executado em razão de crédito oriundo de honorários advocatícios, o qual é manifestamente distinto dos alimentos em sentido estrito, não se enquadrando na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1084295, 07147899820178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) “AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE GUARDA - RENOVAÇÃO DAS MATÉRIAS DA IMPUGNAÇÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA ? NÃO DEFERIMENTO ? NÃO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ? IMPENHORABILIDADE SALARIAL ? PROTEÇÃO LEGAL ? LEVANTAMENTO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Merece acolhimento a impugnação do agravante quanto ao pleito de desbloqueio imediato da constrição de quantia em conta bancária. Reconhece-se a natureza alimentar da verba honorária, contudo a impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC. Sendo assim, por se tratar de regra que excepciona a impenhorabilidade salarial, que visa a resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, o referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo ?prestação alimentícia? cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, diante dos infortúnios financeiros que podem atingir as partes, todavia não se dispensa a comprovação da hipossuficiência alegada. A gratuidade acaso deferida não possui efeito retroativo, e, portanto os ônus de sucumbência somente poderão ser revisto em sede de recurso de apelação. 3. A concessão da gratuidade em instância recursal não exclui a responsabilidade da parte em quitar obrigação estampada em título executivo judicial válido, uma vez que o efeito da benesse não é retroativo,e, portanto, não alcança a condenação. 4. Não configura litigância de má-fé o pleito recursal que não se amolda às condutas do artigo 80 do CPC, revelando muito mais o desconhecimento do recorrente na aplicação adequada dos institutos jurídicos incidente no caso em análise. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1090324, 07004579220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) E o crédito da parte exequente não está elencado dentre as exceções de impenhorabilidade previstas no artigo 833, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do executado (iD85625699). Arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). À Secretaria para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, tendo em conta o transcurso do lapso temporal de 01 ano, concedido na decisão de id20374716, que determinou o arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, do CPC. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a agravada aufere renda mensal bruta superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Argumenta que embora a constrição sobre salários seja, em princípio, vedada, o STJ tem firmado entendimento no sentido de relativizar essa regra, caso se preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja permitida a penhora de parte do salário da agravada até a satisfação da dívida (ID 24816966). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24816971), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília,14 de abril de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator